Tribunal: TJDFT
Processo: 0029400-23.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029400-23.2010.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCA DE FATIMA PAULINO TORRES, KELLY HORRANA ALVES PAULINO, JOSIVAN PAULINO TORRES, JOMAR ALVES PAULINO, JUDIRLENE ALVES PAULINO, MARIA DO SOCORRO PAULINO DA SILVA, VERA LUCIA PAULINO DE SOUSA, JOSINALDO ALVES PAULINO, JOZELIO ALVES PAULINO, ESPOLIO DE MARIA ALVES PAULINO, ESPOLIO DE JOSIMAR ALVES PAULINO, ESPOLIO DE JOSENILDO ALVES PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Inventário ajuizada por FRANCISCA DE FÁTIMA PAULINO E OUTROS objetivando partilha dos bens de FRANCISCO PAULINO, falecido em 27/3/2004. Peço vênia ao Juízo de primeira instância para utilizar parte do relatório da sentença de ID 40591488, verbis: Trata-se de inventário, sob o rito do arrolamento sumário, movido por FRANCISCA DE FATIMA PAULINO TORRES, KELLY HORRANA ALVES PAULINO, MARIA ALVES PAULINO, JOSIMAR ALVES PAULINO, JOSENILDO ALVES PAULINO, JOSIVAN PAULINO TORRES, JOMAR ALVES PAULINO, JUDIRLENE ALVES PAULINO, MARIA DO SOCORRO PAULINO, VERA LUCIA PAULINO DE SOUSA, JOSINALDO ALVES PAULINO e JOZELIO ALVES PAULINO, ante o falecimento de FRANCISCO PAULINO, ocorrido em 27/03/2004, conforme certidão de óbito ID n. 39383769, fl. 03, não tendo deixado testamento. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão ID n. 39383769, fl. 48 nomeou inventariante FRANCISCA DE FATIMA PAULINO TORRES, e determinou a apresentação de emenda à inicial. Emenda à inicial ID n. 39383773. Decisão ID n. 39383806, fl. 03 determinou a juntada de documentos. Manifestação da inventariante ID n. 39383823. Os herdeiros juntaram escritura pública de renúncia de herança ID n. 39384110. Decisão ID n. 79648767 removeu Francisca de Fátima Paulina Torres da inventariança e nomeou a herdeira KELLY HORRANA ALVES PAULINO. Decisão ID n. 88456896 determinou a apresentação das últimas declarações. As últimas declarações e o esboço de partilha foram apresentados (ID n. 114229925). Intimados, os herdeiros não se manifestaram (ID n. 119620583). Os autos foram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. (destaques no original) O Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga homologou a partilha. Transcrevo o dispositivo: Assim, uma vez que foram cumpridas todas as formalidades legais e que a proposta de partilha atende aos princípios norteadores do direito sucessório, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o esboço de partilha ID n. 114229925 dos autos, ficando ressalvado eventual direito de terceiros e/ou da Fazenda Pública. Custas processuais, se houver, a serem suportadas pelos requerentes na proporção de seus quinhões, a teor do disposto no art. 89 do Código de Processo Civil. Suspendo, não obstante, a exigibilidade dos consectários, uma vez que garanto aos autores a gratuidade judiciária, nos moldes do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Em se tratando de inventário, tramitando sob o rito do arrolamento sumário, dispensável é, portanto, a verificação da quitação do imposto de transmissão, tal como determina o art. 659, §2o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, transitada em julgado a sentença, recolhidas as custas, se houver, expeçam-se formal de partilha e alvarás para o resguardo dos interesses dos herdeiros. Nada obstante, intime-se a Fazenda Pública do Distrito Federal acerca desta sentença, seu trânsito em julgado e esboço homologado, encaminhando, para lançamento administrativo dos tributos. Após, sem mais, dê-se baixa e arquivem-se. (destaques no original) Inconformado, o Distrito Federal interpôs Apelação Cível no ID 40591499 alegando necessária reforma da sentença. Aduz que não houve prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio para o requerimento de expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário. Sustenta que é necessária a comprovação de recolhimento do ITCD com fundamento numa interpretação sistemática do artigo 659, §2o do Código de Processo Civil com o artigo 192 do Código Tributário Nacional compatibilizando o artigo referente ao arrolamento sumário com os demais que tratam do arrolamento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o recebimento do apelo no duplo efeito, considerando a determinação na sentença de expedição dos documentos necessários para ultimação do inventário. Requer, pois, o provimento do apelo para reformar a sentença, condicionando a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário a devida quitação ou comprovação da isenção do Imposto de Transmissão Causa Mortis incidente sobre os bens transmitidos, bem como dos tributos constantes da certidão positiva colacionada no ID 40591501. Ausente o preparo ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas no ID 40591510, contrapondo as razões do recurso e pugnando pelo não provimento do recurso. Decisão de ID 40644867 sobrestou o feito em razão do julgamento do REsp 189486/DF que afetou o tema, determinando a suspensão dos feitos. Julgado o recurso repetitivo, o feito veio concluso para julgamento. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, importante delinear que o presente recurso deve ser recebido no duplo efeito, tendo em vista que o não enquadramento em nenhuma das hipóteses do artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; Considerando que a questão de mérito foi analisada em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1074, possível análise de forma monocrática. No caso em análise, o juízo de primeira instância homologou o esboço de partilha apresentado pelos herdeiros na ação de inventário sob o rito de arrolamento sumário. Determinou a remessa à repartição fiscal após o trânsito em julgado para averiguar a regularidade do recolhimento do imposto devido, nos termos do art. 659, §2o do Código de Processo Civil e artigo 179 do Código Tributário Nacional. A apelação do Distrito Federal está pautada na obrigatoriedade da prévia comprovação de regularidade fiscal no âmbito do arrolamento sumário para fins de ultimação da partilha, não sendo aplicáveis ao caso em tela as disposições contidas no artigo 659, §2o, do CPC. A controvérsia dos autos pauta-se na necessidade de comprovação do recolhimento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos incidente sobre os bens do espólio antes da homologação da partilha no rito do arrolamento sumário. No ordenamento jurídico brasileiro há 03 (três) procedimentos distintos para instrumentalizar a sucessão, quais sejam, o arrolamento comum, considerado regra geral, o arrolamento sumário, aplicável nos casos de partilha amigável, celebrada entre partes capazes, e, por último, o inventário extrajudicial, por meio de escritura pública. Na hipótese dos autos, tendo em vista que as partes são maiores, capazes e há consenso na partilha, aplicam-se as disposições acerca do arrolamento sumário, contidas nos artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil. Transcrevo: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. Art. 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros: I - requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem; II - declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no art. 630; III - atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha. Art. 661. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 663, não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade. Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados. Cabe registrar que o procedimento do arrolamento sumário se diferencia do inventário comum por ser mais simplificado, consagrando dessa forma a efetividade do processo. E a utilização do rito mais célere objetiva alcance do bem da vida de forma mais simples, evitando-se as discussões sobre taxas e impostos. Dessa forma, em virtude do procedimento mais célere, o artigo 662 do Código de Processo Civil dispõe que "no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio", devendo o ITCD ser objeto de lançamento administrativo. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: 2. Não discussão dos impostos e taxas judiciárias. O fato de que todos os herdeiros estão de acordo com a descrição dos bens que consta das declarações de bens do espólio, tornando desnecessária a avaliação (CPC 661), permite que o arrolamento tenha um procedimento mais prático e célere. Como não há avaliação dos bens, via de regra o valor das taxas judiciárias e do imposto de transmissão é calculado com base no valor estimado dos bens pelos herdeiros. A Fazenda pode questionar o valor atribuído aos bens, mas no procedimento administrativo para lançamento do imposto, o qual seguirá as regras previstas pelo Estado da Federação responsável pela arrecadação do imposto e, subsidiariamente, as regras da LPA. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.480) Tem-se, portanto, que não há necessidade de citação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, bastando a sua intimação da sentença homologatória, para que proceda ao lançamento administrativo do imposto devido. O apelante assevera, ainda, que o artigo 659, §2o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 192 do Código Tributário Nacional, norma de status superior, e no artigo 31 da Lei de Execução Fiscal, lei especial em relação ao CPC, registrando, ainda, que o artigo 146, III, "b", da Constituição Federal estatui que compete exclusivamente à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Inicialmente a questão ventilada não se atém à competência de estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, não cabendo a arguição de infringência ao artigo 146, III, "b" da Constituição Federal. No que pertine à tese de infringência aos artigos 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei de Execução Fiscal, é cediço que a inovação trazida pelo §2o do artigo 659 do CPC, aplicável ao arrolamento sumário, excepcionou as regras estabelecidas naqueles dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Tema 1074, firmou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido. (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.) O STJ considerou válida a obrigatoriedade de comprovação do pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio, no caso em tela, apesar do apelante destacar o vultuoso valor devido pelo espólio, considerando que a certidão positiva de ID 40591501 informa pendências referentes ao IPTU e TLP do espólio necessária a quitação antes da ultimação da partilha. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença e condicionar a entrega do formal de partilha e alvarás à comprovação de pagamento dos tributos conforme certidão positiva de ID 40591501, nos termos do artigo 932, V, “c” do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que não fixados pela sentença. Brasília, DF, 28 de novembro de 2022 09:28:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador